Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. PALAVRAS PROFERIDAS EM REUNIÃO DE CONDOMÍNIO. INJÚRIA. ELEMENTAR DA FORMA QUALIFICADA (INJÚRIA RACIAL) CONTROVERTIDA NO JUÍZO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se na petição inicial o autor fundamenta o pedido de compensação por danos morais na suposta injúria racial e nos autos da ação penal o Ministério Público concluiu que não estava delineada uma das elementares da forma gravosa da injuria por não ser o autor pessoa negra, a deliberação do juízo criminal sobre o tema é imprescindível para o deslinde da ação reparatória.
2. Eventual descaracterização de injúria racial produzirá efeitos na esfera cível, revelando-se adequada a extinção do processo para que nova demanda seja aviada quando não pairar dúvida acerca da configuração ou não da forma qualificada do crime de injúria.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais).